Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007064-66.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DRa. DAYANE JURACI DE SOUZA
PACIENTE(S): DANILO PEREIRA DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANILO PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (Código 140452), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) “o paciente encontra-se encarcerado há 145 (cento e quarenta e cinco) dias” e “a audiência de instrução e julgamento fora designada para 31.3.2020”, a caracterizar excesso de prazo (impetração 16.3.2020); 2) “o dispositivo móvel que contem fotos juntamente com outro acusado, demonstra apenas um vínculo de amizade, que por si só, jamais caracterizaria sua participação no crime de homicídio e muito menos seu envolvimento com alguma facção”; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo no distrito a culpa e “exerce atividade profissional lícita”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente “mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais” (ID 37356479), com documento (ID 37359959/ID 37359987).
Intimada para instruir a impetração (ID 37904997), a impetrante esclareceu que o paciente não foi preso em flagrante, mas em virtude de decreto de prisão temporária, bem como pugnou pela sua soltura diante da pandemia de COVID-19 (ID 38222456).
Relatos.
Em 21.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
Explico.
Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de investigação no. 505/2019, 506/2019, laudo pericial no. 712.1.01.2019.024292-01 e relatório de investigação no. 526/2019.
Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelo depoimento da testemunha Cleiton Alves de Oliveira, bem como relatórios de investigações e termo de reconhecimento fotográfico.
Eis trechos do depoimento da testemunha Cleiton Alves de Oliveira. Vejamos: “(...) Que na data de 16/10/2019 por volta das 17:00 horas emprestou a referida motocicleta para a pessoa de DANILO PEREIRA DOS SANTOS inscrito no CPF no. 125.228.684-89; Que DANILO é um conhecido de trabalho e exerce a função de servente de pedreiro na mesma obra em que o interrogando; Que DANILO lhe disse que devolveria a referida motocicleta as 20:00 horas do mesmo dia (16/10/2019) porém, só entregou a motocicleta no outro dia, ou seja, 17/10/2019, às 13:30 minutos; Que a motocicleta foi devolvida pela pessoa conhecida por “Nego Drama” na obra em que o interrogando trabalha (...) Que chegando na casa de DANILO e encontrando com as pessoas citadas acima, passou o recado para DANILO e “Nego Drama” lhe disse: “Matei um safado porque não estava executando a ordem do Comando Vermelho”.
A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus boni juris”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, “in litteris”: [...]
Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.
Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio qualificado, pelo que teriam praticado o crime durante o período matutino, abordado a vítima em local de trabalho (lava jato) e efetuado diversos disparos de arma de fogo.
Se não bastasse isso, é certo que as circunstâncias do caso em comento impõem a necessidade da prisão cautelar preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
Nota-se que o representado JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES evadiu-se do distrito de culpa, imediatamente após a prática delitiva, não sendo localizado até a data de hoje. [...] Vale mencionar que o acusado JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES possui condenação definitiva, autos no. 1021-97.2017.811.0045, da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados DANILO PEREIRA DOS SANTOS e JOÃO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHÃES, qualificados nos autos.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 139810 - ID 37359982).
Em 16.12.2019, indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar por entender “o fundamento da prisão cautelar subsiste” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 139810 - ID 37359978).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), notadamente porque o período de segregação não se revela expressivo diante do rito do procedimento do júri e da designação de audiência para data próxima [28.4.2020].
No tocante à negativa de autoria, envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a gravidade da conduta delitiva atribuída ao paciente, qual seja suposto auxílio material a homicídio praticado durante o dia, no local de trabalho da vítima “porque não estava executando a ordem do Comando Vermelho”.
O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa autoriza a segregação provisória para garantia da ordem pública, em virtude da maior periculosidade do agente (STJ, HC 496.407/RJ – Relator: Min. Felix Fischer – 10.4.2019).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia, em análise perfunctória, sua adequação/suficiência ante a reprovabilidade do ato criminoso [execução da vítima filmada por meio de aparelho celular e divulgada em mídias eletrônicas], a recomendar melhor aferição no julgamento de mérito, após informações do juiz da causa e audição da PGJ.
Enfim, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular o traslado do relatório da interceptação telefônica e informações sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO